Tribunal: TJDFT
Processo: 0735157-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CR~EDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. DÍVIDA QUITADA. DÉBITO VERIFICADO NA DATA DA INSCRIÇÃO. REGISTRO DE CARÁTER HISTÓRICO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO DADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que a condenou a retirar os lançamentos realizados em nome da autora no Sistema de Registro e Informações do Banco Central do Brasil, no valor de R$ 130,59 e de R$ 265,83, e a pagar à requerente, a título de dano moral, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (IDs 57169603 e 57169604).
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se a manutenção de inscrição de prejuízo em contrato quitado no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central - SCR constitui dano moral presumido indenizável. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a autora esteve inadimplente perante a instituição financeira nos meses julho e agosto/2021, referente ao pagamento em atraso de fatura de cartão de crédito, o que motivou a inserção de tal informação no SCR, na coluna relativa a "débito vencido". O recorrente sustenta que SCR não constitui anotação desabonadora, sendo distinto dos cadastros de proteção de crédito. Ademais, defende a licitude da conduta e inexistência de danos morais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 57170259).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. O Enunciado da súmula no 297 do STJ, estabelece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.
5. Quanto ao SCR, de acordo com o entendimento do STJ: "o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o SERASA. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito". (STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 21.10.2014).
6. O inadimplemento, ainda que temporário, relativo às inscrições mencionadas (nos valores de R$ 130,59 e R$ 265,83) restou comprovado por meio do documento de ID 57169593, pg. 10. Contudo, a sentença recorrida determinou a retirada de tal dado da base do sistema referenciado.
7. Contudo, o sistema SCR, trata-se de um banco de dados de caráter histórico, não caracterizando nenhum óbice e/ou irregularidade, a indicação, em seu relatório, de débito vencido em relação a período anterior, mesmo após a quitação superveniente pelo devedor, uma vez que seus dados são mostrados de forma mensal e cumulativa, tratando-se, em linguagem simples, de uma “fotografia” do contrato naquela data, a qual é atualizada e modificada mês a mês, sem a possibilidade de apagar as “fotografias” anteriores.
8. Tal sistema, em razão de constituir-se de cadastro de cunho histórico, se diferencia dos demais módulos disponibilizados pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERSA). Logo, o adimplemento do débito anteriormente lançado como “débito vencido”, por si só, não autoriza que o agente financeiro apague de forma automática aquela indicação registrada de forma válida e regular, a qual permanecerá no histórico do sistema SCR por 60 meses. No SCR, em razão da quitação de dívidas vencidas que apareciam em atraso ou prejuízo, mostrará, no mês subsequente ao pagamento, a inexistência de pendência, ou seja, indica que o cliente não está mais com débito em atraso. Tais informações podem ser acessadas no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/faq_scr).
9. No caso em análise, restou incontroverso que houve a inclusão de dados pelo recorrido na coluna de "débito vencido" referente ao cadastro da recorrida junto ao SCR, contudo, tal dado referiu-se apenas ao período em que perdurou a mora (até setembro/2021, quanto as partes entabularam acordo de pagamento). Dessa forma, não restou comprovada a existência inscrição ou registro indevido, uma vez que os lançamentos são anteriores ao pagamento do débito, não sendo cabível a determinação de apagar os registros referentes aos meses pretéritos.
10. Não tendo ocorrido inscrição indevida, incabível a manutenção dos danos morais fixados na origem. Em relação a esse particular, cabível o registro de que a anotação ora contestada não foi a única constante no relatório extraído do SCR em nome da autora, havendo, em verdade, outros lançamentos efetuados por outras instituições financeiras na coluna de "débito vencido" (vide meses de abril e maio/2021). Nesse sentido, ainda que o lançamento apurado fosse indevido, a situação em tela atrairia a aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ, por analogia, a qual versa que: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".
11. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reformar declarar devida a inscrição efetuada no sistema SCR e afastar o dano moral fixado na origem.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.